Tribunal: TJMT
Processo: 1009381-94.2017.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009381-94.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PASEP, Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO), IRIA MARIA GOETTEMS - CPF: 361.558.961-00 (RECORRIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ANA MARIA ARNHOLD HOLZBACH - CPF: 493.035.039-53 (RECORRIDO), MARIA SALETE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 819.302.911-91 (RECORRIDO), CLARINDA KROMBAUER - CPF: 415.953.861-49 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO PASEP
- ATRASO NO CADASTRAMENTO DO PASEP PELO MUNICÍPIO NÃO COMPROVADO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NÃO RECEBIMENTO - SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id.
110386631
), que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, condenado o reclamado ao pagamento de indenização substitutiva do PASEP em favor das autoras, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época para cada uma, a título de verba indenizatória referente ao ano-base de 2015.

Acrescentou que deve haver incidência de correção monetária, que deve ser calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) medido pelo IBGE, cujo termo inicial corresponde à data do devido o pagamento, nos termos da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 810 pelo RE 870947/SE, com Repercussão Geral, bem como juros de mora devidos desde a citação, que devem ser calculados na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

Em sede recursal, o recorrente alega não ter
culpa pelo não recebimento do abono, pois se não houve pagamento de algum benefício pelo Governo Federal, este se deve pela falta de enquadramento ou de qualquer outro fato que não seja de responsabilidade do Município.

Ao final, pugna pela reforma da sentença singular.

Sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Em razão da determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. 152761698), passo à análise do presente feito, tendo em vista, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Segundo consta na inicial
,
as autoras são ocupantes de cargos de provimento efetivo de Apoio Administrativo Educacional junto ao Município demandado desde 01/10/2003, 01/03/1999, 12/06/1998 e 11/08/1997, quando integraram o quadro de servidores efetivos do Município de Sinop-MT, sob o vínculo jurídico de natureza estatutária.

Afirmam que o reclamado

não efetuou, na data correta, o obrigatório cadastramento/inscrição das autoras no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
,
por isso não receberam o abono salarial.

Pois bem, cinge-se a controvérsia sobre o direito das reclamantes a indenização substitutiva do abono do PIS/PASEP.

Assim dispõe o art. 9º da Lei 7.998/90 acerca dos requisitos a se ter direito ao abono salarial anual:

“Art. 9º É assegurado o recebimento de abono salarial anual, no valor máximo de 1 (um) salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, aos empregados que: I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até 2 (dois) salários mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base; II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador”.

Apesar de estar verificado que as autoras preenchiam os requisitos formais para o recebimento do abono salarial de 2015, não restou comprovado nos autos que eventual ausência de pagamento adveio da omissão ou atraso do ente municipal em realizar o cadastramento.

Vale ressaltar que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legalidade, cabendo à parte contrária desconstituir mediante arcabouço probatório.

Nesse viés, é possível observar do recurso a existência do recibo de entrega da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS para o ano-base 2015, da mesma forma e em data semelhante às entregas dos anos posteriores, os quais não foram objeto de insurgência das autoras.

É certo que o não recebimento da indenização pode ser ocasionado por impasses nos sistemas bancários, informações desatualizadas das contas e outros itens que podem ser responsabilidade dos servidores.

Outrossim, a inicial não acompanha o extrato da conta do banco que administra o fundo, para análise quanto a possível depósito e, ainda, se houve ou não

levantamento anterior, elementos necessários para reverter os atos administrativos.

A propósito, entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PÚBLICO – TRABALHISTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE PIS/
PASEP
NÃO
DEPOSITADO
PELO ENTE PÚBLICO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – LEI COMPLEMENTAR Nº 07, DE 7-9-1970 E LEI COMPLEMENTAR 08, DE 3-12-1970, UNIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 26, DE 1975, ART.7º E § 3º DO ART. 39, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – APELO PROVIDO. 1. O servidor público estadual pode pleitear a cobrança dos depósitos do PIS/
PASEP
não
depositados
pelo período pretéritos, instituídos respectivamente pela Lei Complementar nº 07, de 7-9-1970 e Lei Complementar 08, de 3-12-1970, unificada pela Lei Complementar nº 26, de 1975. 2. Aos servidores públicos em geral são devidos os direitos previstos no art.7º da Constituição da República que estejam elencados em seu § 3º, do art. 39, inclusive
indenização
pela sua não inscrição ou não depósito para recebimento do valor correspondente ao PIS/
PASEP
, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. 3. Não sendo demanda relativa a direito do consumidor, mas ordinária, cabe à parte autora o ônus da prova de seu direito, nos termos do artigo 333, I, do CPC/73. 4. No caso de cobrança de PIS/
PASEP
essa prova é documental e deve ser trazida junto com a petição inicial.
5. A parte autora deve comprovar por documentos que é servidora, que está aposentada para ter direito a levantar o saldo da conta, que está cadastrada no sistema do Programa, trazer o extrato da conta do banco que administra o fundo, para ver que não há qualquer depósito e ainda, que não houve levantamento anterior e que a parte autora ganhava até dois salários mínimos mensais.

(N.U 0030968-58.2010.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 01/03/2018).

EMENTA - JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS -
REVELIA - DEPOSTIO DE
PASEP
- OBRIGAÇÃO DA RECLAMANTE INFORMAR O NÚMERO DA CONTA E O BANCO A SER
DEPOSITADO

- DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, COM SÚMULA DE JULGAMENTO SERVINDO DE ACÓRDÃO CONFORME DISPÕE A PARTE FINAL DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE RESTA SUSPENSA EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DA LEI N. 1.060/50. (N.U 2212/2010, 2212/2010, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 4ª TURMA RECURSAL, Julgado em 16/06/2010, publicado no DJE 29/09/2010).

Por fim, afasto de ofício a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para julgar
improcedente

a pretensão deduzida na inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023